Tribunal: TJSP
Processo: 0004042-36.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão de reembolso das quantias dispendidas pelo beneficiário em clínica particular - Alegação de descumprimento de tutela de urgência – Sentença de extinção – Inconformismo – Rejeição – Cumprimento da tutela de urgência – Indicação pela ré de duas clínicas de sua rede credenciada – Laudo pericial conclusivo a respeito

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão de reembolso das quantias dispendidas pelo beneficiário em clínica particular - Alegação de descumprimento de tutela de urgência – Sentença de extinção – Inconformismo – Rejeição – Cumprimento da tutela de urgência – Indicação pela ré de duas clínicas de sua rede credenciada – Laudo pericial conclusivo a respeito da aptidão das clínicas indicadas para oferecerem o tratamento necessário ao autor – Posterior acordão que reforma em parte a sentença para, mantido o custeio dos tratamentos prescritos, sejam estes realizados nas clínicas indicadas pela operadora – Inexistência do dever da ré de reembolsar os gastos com clínica particular escolhida pelo autor, enquanto existentes profissionais aptos na rede credenciada – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.